Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO VOLUTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10%. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10%. PENHORA SISBAJUD. CABIMENTO DE NOVA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de inclusão ao débito exequendo da multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do §1o do art. 523 do CPC.
2. Na demanda em análise, a penhora realizada via Sisbajud somente considerou os valores trazidos na inicial do cumprimento de sentença e, portanto, inobservou a aplicação do art. 523, §1o, do CPC, sobrevindo a sentença extintiva do cumprimento de sentença logo após a constrição de ativos do executado. Logo, merece anulação a sentença para que o processo tenha seguimento com a abertura de prazo aos exequentes para apresentação de conta atualizada do montante devido a título de multa de 10% e dos honorários de advogado em 10% do valor apurado do débito, conforme preceitua o art. 523, §1o, do CPC, bem como para a realização de nova penhora online em desfavor do executado.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.